Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEMANDA AVIADA POR CORRENTISTA EM FACE DO BANCO COM O QUAL MANTÉM RELACIONAMENTO. PRIMEIRA FASE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS DEMANDADAS. FIXAÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 550, § 5o). INTERPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS ADVINDA DE CORRENTISTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE NO PLANO ABSTRATO. CONTAS. POSTULAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO COMPRENSIVO DE MOVIMENTAÇÕES HAVIDAS NO PERÍODO DE MAIS DE 02 ANOS E MEIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES E CONTRATOS SOB DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO REVESTIDA DE CUNHO REVISIONAL. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DA PRESTAÇÃO E DAS DÚVIDAS GERADAS PELOS LANÇAMENTOS HAVIDOS. (CPC, ART. 550, § 1o). CARÊNCIA DE AÇÃO. AGRAVO DA INSTITUIÇÃO PROVIDO. AGRAVO DA CORRENTISTA PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À CORRENTISTA/AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550).
2. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização dum pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC.
3. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas ostenta natureza de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que destinada à aferição do dever da parte ré em prestar as contas exigidas, não se imiscuindo o julgador, ainda, no exame da legitimidade de eventuais contas apresentadas, consoante disposto na atual redação do art. 550, § 5o do NCPC.
4. Conquanto viável a pretensão no plano abstrato, a correntista, ao aviar a ação de exigir contas em face do banco com o qual mantém relacionamento, deve aparelhá-la com causa de pedir coadunada e apta a legitimá-la, individualizando os lançamentos e contratos imputados sobre os quais demanda esclarecimentos detalhados, individualizando, se o caso, os mútuos que lhe teriam sido fomentados e cujas obrigações foram implantadas na conta da sua titularidade, de molde a descerrar a necessidade da invocação da prestação jurisdicional, inclusive porque os extratos bancários sempre estiveram à sua disposição.
5. A petição inicial da ação de exigir contas, a par dos pressupostos genéricos alinhados pelo legislador (CPC, art. 319), deve alinhavar os fundamentos aptos a ensejarem a apreensão da necessidade de a parte autora demandar da parte ré, com a qual mantém relacionamento subjacente que envolve a gestão de direitos, recursos ou bens da sua titularidade, contas, implicando que, em se tratando de pretensão formulada pela correntista em face do banco com o qual mantém relacionamento, a par da viabilidade do pedido no plano abstrato (STJ, súmula 259), deve alinhar os lançamentos e movimentações empreendidos na conta da sua titularidade não esclarecidos via dos extratos que estiveram à sua disposição, apontando as inconsistências, de forma a descortinar seu interesse de agir (CPC, art. 550, §1o).
6. Consubstanciando a ação de exigir contas instrumento volvido a promover o acertamento de contas originárias do relacionamento que envolvera a gestão de bens, direitos ou interesses dum dos envoltos na relação jurídica pelo outro partícipe do negócio, não se prestando a rever as condições que pautaram a relação, afigura-se inviável que a correntista avie pretensão endereçada ao banco com o qual mantém relacionamento envolvendo contas referente a substancial interstício temporal antecedente à formulação da ação sem detalhar e individualizar um único lançamento com o qual não se conformar e não fora devidamente esclarecido, pois ausente interesse de agir apto a legitimar a formulação de pretensão genérica e abrangente, ensejando que seja afirmada sua carência de ação e colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, inclusive porque não pode ser manejada como sucedânea de pretensão revisional (CPC, arts. 485, VI, e 550, §1o).
7. A formulação de pedido genérico no ambiente de ação de exigir contas, a par de desatender o comando judicial, deixando a pretensão desguarnecida de interesse apto a legitimá-la, atenta contra o direito de defesa e ao contraditório assegurados à parte ré, pois, defronte pedido genericamente formulado, a despeito da viabilidade de se cogitar da sua obrigação de dar contas enquanto gestora de direitos e negócios alheios, fica obstado de se defender e, na sequência, formular a prestação almejada se não lhe fora apontado os lançamentos, movimentações ou atos de gestão reputados desconformes e não esclarecidos.
8. Editada o decisório e aviado o recurso sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral do provimento recorrido, com a extinção do processo principal, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o recurso, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
10. Agravo conhecidos. Provido o agravo interposto pelo banco/réu (processo no 0720023-90.2019.8.07.0000). Prejudicado o agravo da correntista/autora (processo no 0715327-11.2019.8.07.0000). Unânime.